Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-32.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1000262-32.2022.811.9005
Impetrante: Mary Ferreira da Cruz
Impetrado: MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Mary Ferreira da Cruz em face de ato tido como ilegal da lavra da MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória, Comarca de Várzea Grande, autoridade apontada como coatora, haja vista o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos do recurso inominado de n. 1028819-09.2021.811.0002.
O impetrante pleiteia em sede liminar o deferimento do pedido de justiça gratuita e o consequente recebimento do recurso inominado interposto e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.
A MM. Juíza indeferiu o pedido do impetrante, ao argumento de que o mesmo fora condenado em sentença ao pagamento de custas, multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.
É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Já o art. 7o, III, da mesma lei disciplina que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”.
Dá análise destes autos, observo que o impetrante não demonstrou a existência dos requisitos mínimos necessários para a concessão da liminar vindicada, uma vez que não ficou evidenciado o motivo relevante para o deferimento da gratuidade da justiça, ou, ainda, eventual ineficácia da medida acaso não atendida neste momento.
Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é necessário que se comprove a condição de hipossuficiência financeira da parte interessada, o que não foi demonstrado pelo impetrante a tempo e modo oportunos, pois não há nos autos de origem qualquer documento apto embasar a alegação de que é pobre na forma da lei.
Quanto a esse ponto, destaco que apenas aportou cópia de declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física referente ao ano de 2022, a qual, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não é documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira do ora impetrante.
Nesse sentido, leia-se:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSTO DE RENDA. FAIXAS DE RENDIMENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a faixa de isenção do imposto de renda, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp. 1.372.128/SC, rel. Min. GURGEL DE FARIA, data de julgamento 17/12/2017).
Portanto, indefiro o pedido liminar, diante da ausência dos elementos indispensáveis a sua concessão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite(m)-se o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito Relator